Tribunal: TJSP
Processo: 2095845-88.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração em face de decisão proferida pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado – Decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal – Mandamus busca a desconstituição de decisão transitada em julgado, não proferida pela autoridade coatora – Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança –

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração em face de decisão proferida pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado – Decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal – Mandamus busca a desconstituição de decisão transitada em julgado, não proferida pela autoridade coatora – Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança – Autoridade apontada como coatora é parte ilegítima, por força do artigo 6o, § 3o da Lei do Mandado de Segurança – Ordem denegada.